Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Condomínio sobre bem indivisível. Adjudicação direta. Ausência de consenso. Direito de preferência. Alienação judicial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo recorrente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a adjudicação direta, em favor dos agravados, da cota-parte pertencente ao recorrente em imóvel indivisível.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a adjudicação direta da cota-parte do recorrente, sem prévia realização de leilão judicial, e se o direito de preferência dos coproprietários pode ser exercido fora do momento previsto no art. 843, §1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A alienação judicial do bem indivisível é a solução prevista pelo ordenamento quando inexistente consenso entre os coproprietários, conforme o art. 730 do CPC e o art. 1.322 do CC.
4. O direito de preferência do coproprietário se exerce apenas no momento da arrematação, em igualdade de condições com os demais interessados, como estabelece o art. 843, §1o, do CPC.
5. O exercício antecipado da preferência somente é admissível quando há acordo entre todos os coproprietários quanto ao valor do bem, o que não ocorre em situações de litigiosidade.
6. Diante da ausência de consenso, a adjudicação direta inviabiliza o adequado procedimento de venda judicial e impede que o coproprietário exerça sua preferência de modo regular.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 730 e 843, §1o; CC, art. 1.322.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1025207, APC 20140710318919, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 14/06/2017.